Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APELO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA RECORRIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. MÁCULA. RECURSO DA PARTE AUTORA/APELANTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. ESPÓLIO: In casu, observa-se realmente omissão no que toca à inversão do ônus da sucumbência, corolário do resultado do provimento do apelo julgado no acordão embargado. Provido o apelo para julgar o pedido inicial procedente, o ônus da sucumbência deve ser integralmente suportado pela parte ré (GEAP).
3. GEAP: O recurso manejado colima obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO ESPÓLIO ACOLHIDOS. GEAP, REJEITADOS.